Tribunal: TJSP
Processo: 1025507-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR/EMBARGANTE AFASTADO. EVICÇÃO. PERDA DO IMÓVEL POR CAUSA PREEXISTENTE. PRECEDENTES. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDULENTO QUE ATINGE OS ATOS POSTERIORES. ASSINATURA FALSA. COISA JULGADA. EFEITOS REFLEXOS DA SENTENÇA.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR/EMBARGANTE AFASTADO. EVICÇÃO. PERDA DO IMÓVEL POR CAUSA PREEXISTENTE. PRECEDENTES. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDULENTO QUE ATINGE OS ATOS POSTERIORES. ASSINATURA FALSA. COISA JULGADA. EFEITOS REFLEXOS DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO